Tribunal: TJDFT
Processo: 0750837-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXIGÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, diante da prática de crimes dolosos durante a execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante preenche o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal, para fins de concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu no art. 83 do Código Penal dois requisitos subjetivos distintos: (i) o bom comportamento durante toda a execução da pena (alínea “a”) e (ii) a ausência de falta grave nos últimos doze meses (alínea “b”), os quais devem ser interpretados de forma cumulativa e não restritiva.
4. O requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal deve ser aferido de forma global, considerando todo o histórico prisional do sentenciado, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.161 do STJ.
5. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena evidencia descompromisso com o processo de ressocialização e é incompatível com o requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, ainda que decorridos mais de doze meses da falta.
6. A ausência de faltas graves recentes não tem o condão de afastar a gravidade e a reiteração das condutas ilícitas praticadas no curso da execução, que revelam padrão comportamental incompatível com o benefício.
7. O atestado de conduta carcerária e a progressão de regime não vinculam o magistrado, que deve realizar análise ampla e fundamentada para verificar a aptidão do apenado ao retorno à liberdade.
8. A progressão para o regime semiaberto não vincula o juízo quanto ao livramento condicional, uma vez que se trata de instituto mais rigoroso, que pressupõe juízo de cessação da periculosidade, não se confundindo com mera evolução dentro do sistema progressivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”. Lei de Execução Penal, art. 131.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.o 1.161 (REsp 1.970.217). TJDFT, Acórdão 2011679, 0720221-20.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 18/06/2025. TJDFT, Acórdão 2007477, 0718085-50.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, j. 05/06/2025. TJDFT, Acórdão 2025372, 0726054-19.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 24/07/2025.